Tribunal: TCU
Processo: 032.839/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 12835/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, de modo a prorrogar, por 15 dias, o prazo para o cumprimento do subitem 9.4.1 do Acórdão 4364/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento de peça 57, com encerramento em 17/11/2023, e em comunicar esta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.839/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS em Sorocaba/SP 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.